Tribunal: TJES
Processo: 5012176-45.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012176-45.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DOS ATENDIMENTOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5012176-45.2024.8.08.0014

Recorrente: SÃO BERNARDO SAMP (nome retificado)

Recorrida: MARIA LUIZA LAVAGNOLI GAZEL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, considerando a fusão entre as operadoras SAMP e SÃO BERNARDO, determino a retificação do polo passivo, para que, no lugar de Casa de Saúde São Bernardo e SAMP conste SÃO BERNARDO SAMP.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pedido autoral, reconhecendo a abusividade e ausência de motivação idônea para a suspensão dos atendimentos na rede da São Bernardo após a migração de seu contrato de plano de saúde para a empresa MAISA SAÚDE, razão pela qual condenou as requeridas, de forma solidária, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, além do pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

Irresignadas, as requeridas SAMP e SÃO BERNARDO (atualmente “SÃO BERNARDO SAMP)
apresentaram Recurso Inominado,
sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva;
b)
que a autora possui contrato de plano de saúde com a empresa MAIS SAÚDE e não com as recorrentes;
c)
legalidade das negativas de atendimento em razão do não credenciamento da rede de atendimento almejada pela operadora recorrente;
d)
inexistência de dano moral indenizável ou a redução do
quantum
fixado.

Pois bem.

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, em razão dos elementos que constam da petição inicial (teoria da asserção, em que as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, isto é, com base nos elementos apresentados na inicial).

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

In
casu
, restou incontroverso que a parte autora é beneficiária de contrato
coletivo de plano de saúde firmado pela empresa DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA com a SÃO BERNARDO e que, por questões administrativas (incorporação da operadora São Bernardo Saúde ao Grupo Athena Saúde), houve a migração do plano para a empresa MAIS SAÚDE em 23/08/2021. Segundo notificação recebida, a empresa São Bernardo Saúde continuaria responsável pelos atendimentos ambulatoriais e ainda exames e internações.

Todavia, em 18/01/20224, a parte autora e demais beneficiários do plano foram surpreendidos com a suspensão unilateral dos atendimentos na operadora SÃO BERNARDO/SAMP, o que motivou a propositura da presente demanda.

Em análise dos autos, verifico que a indigitada suspensão dos atendimentos na rede SÃO BERNARDO foi motivada por divergências administrativas entre as operadoras de planos de saúde e em descumprimento do acordo firmado com o CADE.

Com efeito, conforme destacado na sentença,
“[...] embora se demonstre a determinação de desinvestimento de carteira da segunda requerida e migração/transferência do contrato de plano de saúde firmado pela
Dois Amigos Atacado e Varejo Ltda
, do qual a parte requerente é beneficiária, para a primeira requerida, entendo que ambas as partes requeridas, sobretudo a primeira, assumiram a responsabilidade de manutenção e preservação da cobertura assistencial em sua rede própria e na rede credenciada [...]A segunda requerida, como parte envolvida diretamente no acordo firmado junto ao CADE, garantiu, como já dito, a preservação da cobertura assistencial e que
não existiria prejuízo aos consumidores
. E mais: assumiu a responsabilidade de garantir a sustentabilidade dos contratos/carteira de vidas desinvestidas por meio da prestação de assistência necessária à compradora (no caso, a segunda requerida), através de sua rede própria e credenciada, não somente durante o período até o fechamento da operação, como também pelo prazo não especificado pela segunda requerida em sua defesa (informação não disponível no ato apresentado)”
(id. 14512389, negritei).

Contudo, qualquer problema interno/divergência administrativa que possa existir entre as requeridas não pode ser imputado à parte consumidora, que não possui ingerência nos contratos firmados entre as partes, que atuam de forma conjunta e interligada na prestação de serviços de assistência privada à saúde.

Além do mais, “
[...] por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da segunda requerida, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da segunda requerida)”
(id. 14512389, negritei).

Ora, na situação em apreço, evidente que a suspensão de atendimentos na operadora SÃO BERNARDO, após a migração, constitui prática abusiva, pois ocasionou a interrupção de serviços essenciais após essa transição, seja por questões burocráticas ou falhas na operação.

Outrossim,
há responsabilidade solidária entre as requeridas, pois são consideradas parte da cadeia de fornecimento do serviço de saúde e, portanto, responsáveis por quaisquer danos ou falhas na prestação do serviço perante o consumidor.

Nesse sentido, conforme destacado na sentença, as Turmas Recursais, em situações similares, reconheceram a abusividade da suspensão dos atendimentos e obrigatoriedade da garantia da continuidade da cobertura (Recurso Inominado Cível. Processo: 5001432-88.2024.8.08.0014. Relator: Dr. RAFA
EL FRACALOSSI MENEZES. Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 16/08/2024
; Recurso Inominado Cível. Processo: 5001440-65.2024.8.08.0014. Relatora: Dra. INES VELLO CORREA. Turma Recursal - 2ª Turma. Data: 28/08/2024; Recurso Inominado Cível. Processo: 5000970-34.2024.8.08.0014. Relator: Dr. FELIPE LEITAO GOMES. Turma Recursal - 5ª Turma. Data: 09/10/2024)

Por
tais motivos, o restabelecimento dos atendimentos
do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, constitui medida que se impõe.

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte autora

ultrapassou a esfera do mero dissabor,
“[...]
pois restou comprovada que o ato de suspensão dos atendimentos na rede própria e/ou credenciada da primeira requerida, poderia ter causado danos efetivos –
efetiva negativa de atendimento
– se não tivesse a parte autora prontamente agido buscando a tutela jurisdicional, a fim de afastar a ilegalidade”

(id. 14512389, negritei).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SÃO BERNARDO SAMP
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)